Tribunal: STF
Processo: RE 1400778
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Consta do processo que, em 16.8.2019, o Promotor de Justiça Militar apresentou manifestação com a arguição de incompetência do juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo e requereu a remessa dos autos ao juízo do Tribunal do Júri (e-doc. 5).



    2. A Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo assentou:



    “Logo, a omissão do Ministério Público em requerer o arquivamento nesta Especializada por RECOMENDAÇÃO do PGJ no AVISO n. 460/02, enseja, nos casos de manifesta e comprovada legítima defesa, ao Juiz de Direito desta Justiça Castrense em reconhecer a necessidade do arquivamento do IPM e assim decidir no âmbito da Justiça Militar, que é sua competência, sendo totalmente desnecessário o envio dos autos à Vara do Júri. 



    (…) Desse modo, reconhecendo que inexiste crime militar em face de excludente de ilicitude legítima defesa por parte dos policiais militares investigados, no que foi apurado no presente IPM, INDEFIRO o requerido e ARQUIVO o presente IPM ora discutido, por ausência de justa causa e pela legítima defesa reconhecida, reafirmando a competência deste Juízo Especializado para tanto, nos termos da Lei 9.299/96, questão esta consolidada na jurisprudência do TJM/SP” (fls. 38-44, e-doc. 6).



    3. Em 23.3.2021, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0006426-87.2018.9.26.0010/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu:



    “POLICIAIS MILITARES – HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL – ARQUIVAMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n. 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto ela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (fl. 2, e-doc. 18).



    4. Em 1º.2.2022, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0006426-87.2018.9.26.0010/SP opostos pelo Ministério Público de São Paulo, concluindo “que, ao defenderem as próprias vidas, injustamente atacadas, atuaram segundo a vontade do Direito, no estrito cumprimento do dever legal e com legítima defesa, e, apesar de típico o fato, não é ele ilícito e, portanto, não há que se falar na prática de tentativa de homicídio doloso. E, não havendo que se falar em crime doloso contra a vida de civil, competente a Justiça Militar para decidir a respeito do arquivamento, não existindo razão para enviar os autos à Justiça Comum, até mesmo em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. A obrigatoriedade de envio ocorreria tão somente na hipótese de reconhecimento da existência de crime militar doloso contra a vida de civil”. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTES DE ILICITUDE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policiais militares. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado” (fl. 2, e-doc. 24).



    5. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual o recorrente alega contrariado o inc. I do art. 129 da Constituição da República (e-doc. 26).



    Sustenta que o decidido pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0006426-87.2018.9.26.0010/SP “subtrai atribuição exclusiva do Ministério Público, usurpando-a” (fl. 11, e-doc. 26).



    Argumenta “que o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (fl. 12, e-doc. 26).



    Salienta que a “Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial” (fl. 13, e-doc. 36).



    Ressalta que o inquérito policial militar não poderia ser arquivado “em Cartório da Justiça Militar, contra vontade do titular da ação penal, sem ter ido (no mínimo) à apreciação do Procurador-Geral de Justiça” (fl. 13, e-doc. 26).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário por essa Presidência e sua remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impregnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (fl. 14, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Em 1º.2.2022, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo negou “provimento” aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0006426-87.2018.9.26.0010/SP opostos pelo Ministério Público de São Paulo, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Militar para o arquivamento do inquérito policial militar de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil quando a Justiça Militar reconhecer excludentes de ilicitude (e-doc. 24). Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Entendo, a respeito, que os crimes dolosos cometidos por policiais militares com vítimas civis são crimes militares, e que apenas houve alteração do juízo onde serão processados e julgados tais delitos. Do contrário, razão alguma existiria para que a polícia judiciária militar continuasse a investigar tais delitos, sendo certo que a polícia judiciária militar é quem apura os crimes militares. Ou estaria a Polícia Militar investigando delitos comuns? Se a Justiça Militar não tivesse a competência para realizar o exame prévio, atinente ao reconhecimento ou não da existência de crime militar doloso contra a vida de civil e, na verificação de sua existência, para encaminhar os autos à denominada Justiça Comum, não haveria qualquer sentido na lei determinar que os fatos fossem apurados por meio de um inquérito policial militar e que este fosse direcionado por primeiro à Justiça Militar. O que ocorreu, por força da alteração legislativa trazida pela Lei nº 9.299/96, foi apenas a alteração do ‘local’ de processamento e julgamento daqueles delitos, que passaram a ser feitos pelo Tribunal do Júri.



    O primeiro exame do IPM, destinado a identificar se o delito tratado nos autos é hipótese de crime doloso contra a vida deve ser feito na Justiça Militar, pelo membro do Parquet aqui atuante, que formará sua opinio delicti e proporá ao magistrado a solução para cada caso: processamento perante a Justiça Militar (nas hipóteses já citadas e previstas em lei), remessa à Vara do Júri (na hipótese de verificação de ocorrência de delito doloso praticado por policial militar contra a vida de civil), ou pedido de arquivamento, quando o fato estiver inequivocamente acobertado por excludente de ilicitude.



    O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 127, caput. O Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri é o mesmo Promotor de Justiça designado para atuar na Justiça Militar. Ambos são concursados, exigindo-se-lhes formação acadêmica e capacitação para o cargo público para o qual concorreram e foram aprovados, e possuem atribuições similares, distintas em razão da matéria que analisam. Não há razão alguma para que a opinio delicti do representante ministerial designado para esta Justiça Especializada seja preterida, sendo plenamente capacitado para aferir se a hipótese do IPM é realmente de delito a ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, não havendo razão, sequer lógica, para que tal análise inicial seja feita exclusivamente por algum dos Promotores do Júri. Ademais, se assim fosse, não poderiam, sequer, requerer a complementação de diligências nos IPMs, como ocorreu nos presentes autos. (…)



    Dessa forma, outro não pode ser o meu posicionamento senão aquele externado pelo Ministro Carlos Velloso. A verificação inicial, se o crime contra a vida de civil é doloso ou não, é feito na Justiça Militar, pelo Promotor de Justiça atuante nesta Especializada. Conforme constou, se doloso, encaminhará os autos do IPM para a Justiça Comum. É isso que consta na lei. Nas demais hipóteses, seja o delito culposo, ou permeado por alguma das excludentes de ilicitude, ou praticado entre policiais militares, a competência para processamento é da Justiça Militar, seja para seguimento do feito, com oferecimento de denúncia, seja com o arquivamento dos autos, conforme entender o membro do Parquet e o magistrado da Auditoria. Esse primeiro exame do crime, se doloso ou não, conforme bem explicitado pelo Ministro Carlos Velloso, não está isento de controle judicial, o qual poderá ser exercido pelos recursos apropriados, não havendo que se cogitar em violação à lei ou à Constituição.



    No IPM sob análise, já detectadas provas irrefutáveis acerca da licitude da conduta dos policiais militares envolvidos na ocorrência policial ali retratada, a qual foi legítima, excluiu-se a hipótese de crime, vez que, ao defenderem as próprias vidas, injustamente atacadas, atuaram segundo a vontade do Direito, no estrito cumprimento do dever legal e com legítima defesa, e, apesar de típico o fato, não é ele ilícito e, portanto, não há que se falar na prática de tentativa de homicídio doloso. E, não havendo que se falar em crime doloso contra a vida de civil, competente a Justiça Militar para decidir a respeito do arquivamento, não existindo razão para enviar os autos à Justiça Comum, até mesmo em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. A obrigatoriedade de envio ocorreria tão somente na hipótese de reconhecimento da existência de crime militar doloso contra a vida de civil.



    Diante do que constou, não soa compreensível a razão pela qual o Ministério Público que aqui oficia deva deixar de se manifestar sobre a existência ou não de crime militar doloso contra a vida de civil, e, caso conclua pelo reconhecimento de hipótese de excludente de ilicitude, proponha o arquivamento do IPM.



    Em face de todo o exposto, concordando com o voto majoritário da colenda Primeira Câmara, neguei provimento aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade” (fls. 2-5, e-doc. 24).



    8. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, consta do § 4º do art. 125 da Constituição da República expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de a Justiça Militar ser incompetente até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido diverge da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios’ (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes. 2. Com efeito, ‘[c]ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime’ (RE 1.330.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). Precedentes: RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma e RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 1.384.113-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.224.733-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.348.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    9. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora